Tribunal: TCU
Processo: 009.382/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de Cláudio Alberto de Sá Quirino (CPF XXX.245.244-XX) ao quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, no cargo de assistente em administração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão de Claudio Alberto de Sa Quirino, ora apreciado, concedendo o respectivo registro; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco.